Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708888-62.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA RECORRIDO: LUCIA AMELIA FERREIRA SANTOS LEAL DECISÃO Em atendimento ao despacho de ID 76130119, promovo a fixação dos honorários ao advogado dativo da parte autora. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Retornem os autos à origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA